Tribunal: TJBA
Processo: 8045237-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045237-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENE PEREIRA SOUSA

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência da Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis, em ação indenizatória por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a relação entre o titular da conta do PASEP e o Banco do Brasil configura relação de consumo, de modo a justificar a competência da Vara Especializada em Relações de Consumo.

III. Razões de decidir
3. A atividade desempenhada pelo Banco do Brasil na administração do PASEP decorre de imposição legal, nos termos do art. 5º, da LC nº 8/1970, não caracterizando prestação de serviço de natureza negocial ou mercadológica.
4. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido, em diversos conflitos de competência, que não há relação de consumo entre o titular da conta do PASEP e o banco depositário.
5. A competência para julgamento de ações dessa natureza é da Vara Cível, por não incidir a norma de proteção ao consumidor.
6. A ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual, arguidas em contrarrazões, não prosperam, conforme entendimento do STJ e da súmula 42 desta Corte.
7. Inaplicabilidade do Tema 1.300, do STJ, pois a controvérsia não trata de saques indevidos, mas de suposta má aplicação de índices de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "Não se caracteriza relação de consumo entre o titular de conta vinculada ao PASEP e o Banco do Brasil, cuja atuação se dá por imposição legal, sendo competente a Vara Cível para julgamento da ação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, II, e 300; LC nº 8/1970, art. 5º; CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8014914-17.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 11.03.2024.
TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8003287-77.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 11.03.2024.
TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8025732-26.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Seções Cíveis Reunidas, j. 13.03.2024.
STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.11.2020.
STJ, Súmula 42.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8045237-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RENE PEREIRA SOUSA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator